Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. As disposições constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referentes aos requisitos para a realização do ato formal de reconhecimento de pessoas, são aplicáveis diante de fundadas dúvidas acerca da identidade e qualificação do acusado. Diante da desnecessidade do procedimento de reconhecimento pessoal, não configura nulidade a sua não realização. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas entre si para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado. O réu preso em flagrante delito com o produto do crime e na companhia da acusada confessa não foi capaz de comprovar sua desvinculação com o delito em julgamento, devendo ser mantida a sua condenação. O reconhecimento do estado de necessidade reclama a comprovação de que a parte pratica fato para se salvar de perigo atual, o qual não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrificando direito próprio ou alheio, o que não foi demonstrado. Não há nos autos indício de perigo contra a vida da ré e, além disso, a acusada sacrificou o patrimônio de diversas pessoas, o que não contribuiu para sua alegada fuga do perigo.